Tribunal: CARF
Processo: 11277.722631/2021-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11277.722631/2021-92
ACÓRDÃO
3202-001.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 24/11/2016 a 29/12/2020
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO.
Tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF,
nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e a decisão proferida no autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, por meio da qual o STF julgou
inconstitucional o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, impõe-se o
cancelamento do lançamento concernente à multa isolada aplicada em
razão da negativa de homologação de compensação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.722631/2021-92
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 20/05/2021, para aplicação de multa
isolada em razão da negativa de homologação de compensação, disposta no parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996, consistente no montante de R$ 362.917.958,09 (trezentos e sessenta
e dois milhões e novecentos e dezessete mil e novecentos e cinquenta e oito reais e nove
centavos), conforme consta às fls. 89-117.
Após a ciência do lançamento, a autuada apresentou impugnação, consoante
petição juntada às fls. 129-151.
Mediante o acórdão acostado às fls. 456-470, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) 10 julgou procedente a impugnação e exonerou o crédito tributário
objeto da autuação, bem como recorreu de ofício, a este Conselho, da aludida decisão, porque o
sujeito passivo foi exonerado do pagamento de encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), de acordo com o caput do art. 1o da Portaria
MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017. Segue a ementa do sobredito acórdão proferido pela DRJ:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 24/11/2016 a 29/12/2020
COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DECISÕES
JUDICIAIS NÃO DEFINITIVAS. MULTA.
A multa isolada por compensação não homologada não se aplica a compensações
homologadas sob condição resolutória, decorrente de decisões judiciais não
definitivas que consideraram crédito presumido do IPI passível de ressarcimento
e de compensação com débitos de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal, ao contrário do que consta nas normas que vinculam a atuação
dos Auditores-Fiscais do referido órgão, que autorizam exclusivamente a dedução
do crédito, na escrita fiscal, de débitos do próprio IPI.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ulteriormente, a interessada apresentou a petição de fls. 478-479, por meio da
qual, em síntese, pleiteia a aplicação, ao presente caso, da tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) ao julgar o Tema 736, sob a sistemática de repercussão geral.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Conforme visto, se trata de recurso de ofício, interposto pela DRJ, em face de
decisão que exonerou o sujeito passivo de crédito tributário consistente no montante de R$
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.722631/2021-92
3
362.917.958,09 (trezentos e sessenta e dois milhões e novecentos e dezessete mil e novecentos e
cinquenta e oito reais e nove centavos).
Tal valor é superior, portanto, a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), limite vigente à época para interposição de recurso de ofício, de acordo com o caput do art.
1o da então vigente Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
A súmula CARF n. 103 dispõe que “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Atualmente, o art. 1o da Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a
DRJ deverá recorrer de ofício “sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)”.
Assim sendo, conheço o recurso de ofício interposto pela DRJ.
Consoante assinalado, a autuação se refere à multa isolada aplicada em razão da
negativa de homologação de compensação tributária, prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996.
Independentemente da análise do fundamento do acórdão recorrido proferido pela
DRJ, que exonerou crédito tributário em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais), objeto de recurso de ofício, fato é que, após a prolação do sobredito acórdão, foram
proferidas, pelo STF, decisões, em ação com repercussão geral reconhecida e em Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI, que vinculam este Conselho e impõem o cancelamento da autuação
em questão.
Com efeito, o STF julgou inconstitucional a multa isolada aplicada no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária. O tema foi objeto do Recurso Extraordinário
(RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da ADI 4905.
Na ação referente ao RE 796939, com repercussão geral reconhecida, a tese de
repercussão geral fixada (Tema 736) foi a seguinte: “É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Na segunda ação, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa extensão, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, incluído
pela Lei 12.249/2010 e alterado pela Lei 13.097/2015.
Houve o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF nos autos da aludida
ação com repercussão geral reconhecida, em 20/06/2023, e do acórdão proferido nos autos da
mencionada ADI, em 26/05/2023.
O caput e o § 6o do art. 26-A do Decreto 70.236/1972 dispõem que fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo nos casos de tratado, acordo
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.722631/2021-92
4
internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
De acordo com o disposto no art. 98, parágrafo único, inciso I, e inciso II, alínea “b”,
do Livro II, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 1.364/2023, é
vedado aos conselheiros deste Conselho afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nos casos em que já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão plenária transitada em julgado do STF, em sede de controle concentrado, bem como nos
casos em que a lei que fundamente crédito tributário seja objeto de decisão definitiva do STF,
em sede de repercussão geral, ou do STJ – Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, conforme a seguir transcrito:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Ademais, o caput do artigo 99 do citado RICARF, dispõe que as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo STF, ou pelo STJ em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.722631/2021-92
5
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (...)
Impõe-se, portanto, a aplicação do decidido pelo STF, em sede de repercussão
geral, e na aludida ADI, de modo que a multa aplicada mediante o auto de infração objeto do
processo administrativo fiscal em apreço deve ser cancelada.
Sendo assim, nego provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 484
DF CARF MF
Original